Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. MELHORIA NA INATIVIDADE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria dos srs. Deny Estevam Galvão, Francisco Juvêncio dos Santos, Gezio Soares de Souza, José Fontoura Machado, Raymundo Sandoval Moreira e Wilson Bragança dos Santos; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do sr. Adalmir Morais Carneiro e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo sr. Adalmir Morais Carneiro, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. arquivar o presente processo.